Tribunal: TJMT
Processo: 1008266-95.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008266-95.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE JADSON DE JESUS - CPF: 728.612.235-53 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO TAVEIRA GOUVEA - CPF: 099.918.847-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BASTOS MARQUES - CPF: 889.192.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BORGES DA SILVA - CPF: 071.956.931-12 (VÍTIMA), ERLI GONCALVES PRIMO - CPF: 495.736.671-34 (VÍTIMA), FRANCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA (VÍTIMA), NEVERLY BORGES VIEIRA (VÍTIMA), SIMONE GOMES DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 771.303.321-15 (VÍTIMA), NENVERLY BORGES VIEIRA - CPF: 758.299.241-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COLISÃO FRONTAL. VÍTIMAS COM LESÕES GRAVES.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR PROVA ILÍCITA
. AFASTAMENTO. TESTE DE ALCOOLEMIA REALIZADO COM APARELHO REGULARMENTE VERIFICADO PELO INMETRO. PROVA HÍGIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATO DAS VÍTIMAS E POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
AFASTADA
A TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO
. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL IDÔNEO. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. FACULDADE DO JUIZ, NÃO DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, além de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 303, §§ 1o e 2o, c/c art. 302, § 1o, I, do CTB, na forma do
art. 70 do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão de ter causado acidente de trânsito ao dirigir sob efeito de álcool e sem habilitação, provocando lesões em diversas vítimas.

II.

Questão em discussão:

I – Verificar a ocorrência de nulidade da sentença por suposta prova ilícita, diante da alegação de ausência de calibração do etilômetro.

II – Examinar o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

III – Analisar a legalidade da incidência da causa de aumento pela ausência de habilitação para dirigir.

IV – Avaliar a possibilidade de o réu recusar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.
Razões de decidir:

1.
O teste de alcoolemia foi realizado com aparelho regularmente verificado pelo INMETRO, sendo prova válida e corroborada por outros elementos probatórios.

2
. A autoria e materialidade estão amplamente demonstradas por depoimentos das vítimas, testemunhas e confissão extrajudicial do réu.

3.
A ausência de habilitação foi comprovada por documento oficial do RENACH, dotado de fé pública.

4.
A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é faculdade do juiz, e não escolha do réu.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. A verificação anual do etilômetro, realizada por órgão competente, é suficiente para comprovar a regularidade do exame de alcoolemia.

2. A ausência de habilitação para dirigir, comprovada por documento oficial não impugnado, autoriza a aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, §

1o, I, do CTB.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não depende da concordância do réu.”

Dispositivos relevantes citados:

CTB,
arts
. 28, 29, 302, §

1o, I, e 303, §§ 1o e 2o; CP,
arts
. 44 e 70;

Resolução CONTRAN no 432/2013.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
411064/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.04.2016,
DJe
27.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ JADSON DE JESUS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que o condenou à pena de
2

anos e 08 (oito
) meses de detenção
e
11 (onze) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 30
3
, §
§
1o
e 2o
, c/c artigo
302
,
§

1o,
inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
,
na forma do artigo 70 do Código Penal,
além da
suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses
.

Consta ainda, d
o mesmo édito condenatório,
a
substituição da pena

privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
, consistentes em
:
a)
prestação pecuniária no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em benefício das vítimas Erli Gonçalves Primo e Simone Gomes dos Santos Gonçalves
;
b)
comparecimento mensal em juízo
, para justificar suas atividades.

Em suas razões recursais
(id. 282996903)
, a defesa
suscita,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por utilização de prova ilícita, argumentando que o etilômetro utilizado para o teste de alcoolemia não possuía a devida calibração.
No mérito
, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sob a égide do princípio
in dubio pro reo
.
De forma
subsidiária,
requer
a exclusão da causa de aumento referente à falta de habilitação e, por fim, postula pela não
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por ser esta uma faculdade do réu.

Em contrarrazões
(id. 282996906)
, o
Ministério
Público

rebateu as teses defensivas e pugnou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença vergastada.

Na sequência, a
Douta

Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou pel
a
rejeição da preliminar
e, no mérito pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com visto, passo à análise dos autos.

A denúncia narra, em síntese, que:

“
(...)

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 25 de dezembro de 2018
, por volta das 19h40min, no KM-720 da BR-158, entre os Distritos de Vale dos Sonhos e Indianópolis, Termo desta Comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado
praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, em face das vítimas
Simone Gomes dos Santos Gonçalves, Erli Gonçalves Primo, Bruno Borges da Silva,
Neverly
Borges Vieira (já falecida) e Francisco de Assis Alves Ferreira
, estando, na ocasião,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(ID 95888730, fls. 27) e
sem possuir carteira de habilitação
(anexo)

Conforme apurado, o
denunciado
, após ingerir bebida alcoólica, assumiu a direção do
veículo Fiat/Palio, de cor branca, placa JEU-6508 (sentido Vale dos Sonhos – Água Boa)
, ocupado por três passageiros, ora vítimas Bruno,
Neverly
(vulgo
Tuff
) e Francisco (vulgo
Chiquinho
), e, quando transitava pela referida rodovia, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo
VW/Gol, de cor prata, placa DHP-4165 (sentido Água Boa – Vale dos
Sonhos)
, o qual era ocupado pelo motorista, ora vítima Erli, e pela passageira, ora vítima Simone.

Em razão do acidente de trânsito,
os passageiros do veículo (Fiat/Palio) conduzido pelo denunciado sofreram ferimentos leves
, sendo que a vítima
Bruno Borges da Silva
sofreu escoriação na região do tórax (cfe. laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico – ID 95888731, fls. 54/56) e a vítima
Neverly
Borges Vieira
sofreu lesão contusa na região da face (cfe. laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico – ID 95888731, fls. 74/76-IP), enquanto a vítima
Francisco de Assis Alves Ferreira
, sem lesão externa aparente, queixava-se de dor na região cervical (cfe. laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico – ID 95888731, fls. 60/62). Da mesma forma, o condutor, ora denunciado, sofreu lesão contusa na região facial (cfe. boletim de atendimento médico – ID 95888730, fls. 31 e 67).

No outro veículo envolvido no acidente (VW/Gol)
estava um casal que tiveram ferimentos moderados/graves, sendo que o condutor, ora vítima
Erli Gonçalves Primo
, teve fratura em dedo de pé direito (cfe. laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico – ID 95888731, fls. 67/69), enquanto a passageira, ora vítima
Simone Gomes dos Santos Gonçalves
, que se encontrava no banco traseiro do passageiro, foi socorrida e levada ao hospital apresentando lesões graves, uma vez que sofreu trauma abdominal, sendo
submetida a intervenção cirúrgica de laparotomia exploradora de emergência, que evidenciou perfuração no intestino delgado
. Além
disso, houve perigo de vida e ficou
afastada do trabalho por mais de trinta dias
(cfe. exame de corpo de delito e mapa topográfico – ID 95888731, fls. 48/50).

Diante disso, a equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo dois veículos com vítimas. No local, os policiais
imediatamente constataram que o denunciado, na condição de motorista do Fiat/Palio, apresentava sinais visíveis de embriaguez
. Todavia, em razão das lesões sofridas (cfe. laudo de informações preliminares – ID 95888730, fl. 31-IP), primeiramente foi encaminhado ao hospital e, após atendimento médico, foi
submetido ao exame de alcoolemia (teste do bafômetro), que constatou o teor de 0,7 mg/l, valor superior ao permitido em lei
(ID 95888730, fls. 27).

Inclusive, ao ser interrogado, o denunciado admitiu que estava dirigindo o veículo embriagado e sem ter habilitação, bem como recordava-se da dinâmica do acidente em razão de que estava bêbado (ID 95888730, fls. 12/14).
”.

Durante o interrogatório na delegacia,
o acusado
admitiu a veracidade das imputações, confirmando que havia ingerido bebidas alcoólicas antes de conduzir o veículo com três colegas em direção a Indianópolis. Apesar de afirmar não se recordar das circunstâncias exatas do acidente, confirmou que o Corpo de Bombeiros prestou o socorro e que todos os envolvidos estavam bem, conforme consta em seu depoimento.

Em juízo, o recorrente,
José Jadson de Jesus
, apresentou uma versão ligeiramente distinta. Relatou que havia consumido bebida alcoólica até o horário do almoço no dia do ocorrido, mas sustentou que, no momento do acidente, já não se encontrava sob o efeito do álcool. Segundo sua narrativa, dirigia o veículo quando tentou desviar de um buraco na pista, momento em que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com outro automóvel.

Trecho de seu depoimento corrobora essa versão:

“(...) Excelência, no dia, no dia eu bebi, bebi até a hora de almoço e aí quando foi de tarde descansei um pouco... (sic
) Eu
bebi até a hora de almoço. (...) Doutor, eu fui tirar, eu fui tirar de um buraco que tinha, tinha um buraquinho e eu fui tirar o carro. Aí tirei, que tirei,
deitei
de cara com o outro veículo (...)”.

A versão do réu, contudo, foi confrontada por outras provas constantes nos autos.

A testemunha
Erli Gonçalves Primo
, condutor do veículo Gol atingido, relatou que trafegava normalmente quando percebeu que o automóvel conduzido pelo réu parecia tentar uma ultrapassagem. Para evitar a colisão, encostou seu carro à margem da pista, mas, ainda assim, foi atingido de frente. Em decorrência do impacto, sofreu luxação no dedão do pé e lesão no tórax, além da perda total de seu veículo, que não possuía seguro. Ressaltou, ainda, que sua esposa necessitou de tratamento médico contínuo, inclusive com uso de medicamentos para ansiedade e controle da pressão arterial. Embora não tenha conversado diretamente com o réu no local, afirmou ter ouvido de populares que ele exalava forte odor etílico.

Corroborando essa percepção, o
policial rodoviário federal Cláudio Taveira Gouveia
, responsável pelo atendimento da ocorrência, confirmou que o veículo conduzido pelo réu invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o Gol. Segundo o policial, durante o atendimento foi perceptível o forte odor de álcool no réu, embora o teste do etilômetro não tenha sido realizado de imediato devido às lesões sofridas. Somente após o atendimento hospitalar o exame foi realizado, confirmando a embriaguez, mesmo horas após o acidente.

Também atuante na ocorrência,
o policial rodoviário federal Rafael Bastos Marques confirmou integralmente o relato do colega
. Destacou que, após a liberação médica, o teste de etilômetro foi finalmente realizado, constatando-se o estado de embriaguez do réu. Com base nisso, foi efetuada a condução do acusado à delegacia para lavratura do flagrante.

A gravidade do acidente é ainda mais evidenciada pelo depoimento da
vítima Simone Gomes dos Santos Gonçalves
, passageira do veículo Gol. Ela sofreu uma lesão interna grave, com perfuração intestinal, necessitando de cirurgia e permanecendo internada por aproximadamente onze dias. Declarou lembrar-se apenas do momento em que seu marido pediu que se segurasse, instantes antes da colisão. Confirmou que o impacto foi frontal e que o carro de sua família sofreu perda total, também sem cobertura de seguro.

Por fim,
Bruno Borges da Silva
, um dos passageiros do veículo conduzido pelo réu, declarou que ambos haviam participado de uma festa de Natal, ocasião em que consumiram grande quantidade de bebida alcoólica. Informou que estava dormindo no momento do acidente e, por isso, não presenciou a colisão. Apesar disso, confirmou que não sofreu ferimentos.

Com vistas, passo à análise da insurgência.

1 – Da Preliminar da nulidade da prova

Sustenta a defesa, em sede preliminar, que o teste de alcoolemia não poderia ser valorado como prova válida, pois teria sido realizado com etilômetro
desprovido de calibração atualizada
, infringindo, assim, os ditames legais e regulatórios.

Sem razão.

A validade dos testes de alcoolemia é regulada pela Resolução no 432/2013 do CONTRAN, que estabelece a obrigatoriedade de o etilômetro ser aprovado em verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual, realizadas pelo INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – RBMLQ.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando a referida normativa, pacificou o entendimento de que se deve distinguir
"calibração"
de
"verificação".
A calibração é um ajuste inicial do aparelho, realizado pelo fabricante, enquanto a verificação é a aferição periódica de sua precisão, esta sim, de periodicidade anual obrigatória.

Nesse sentido, o precedente paradigmático:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.I - A
jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a idoneidade do etilômetro (bafômetro) é constatada por verificação periódica anual do INMETRO e não pela calibração do aparelho, que é realizada uma única vez, por ocasião do fornecimento do produto pelo fabricante (precedentes)
(...)”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
411064 / RS,
Rel.
Ministro FELIX FISCHER (1109), T5 - QUINTA TURMA,
j.
19/04/2016, Data de Publicação: 27/04/2016
.

No caso em tela, o comprovante do teste de alcoolemia (
id.
28299641
5
, pág. 27) é documento eloquente ao registrar que a próxima verificação do INMETRO
estava aprazada para 07/05/2019.
Tendo o fato delituoso ocorrido em
25/12/2018
, conclui-se, de forma irrefutável, que o aparelho estava com sua verificação metrológica regular e válida, sendo a prova, portanto, perfeitamente hígida e apta a produzir seus efeitos legais.

Ad
emais, e apenas a título de reforço argumentativo
(ad
argumentandum
tantum
), a condenação não se ampara exclusivamente no resultado do etilômetro. O legislador, ciente da possibilidade de recusa ou impossibilidade de realização do teste, previu no § 2o do art. 306 do Código de Trânsito que a alteração da capacidade psicomotora pode ser verificada por outros meios de prova.

E, no caso concreto, a prova da embriaguez é superabundante. Os Policiais Rodoviários Federais Cláudio Taveira Gouveia e Rafael Bastos Marques, cujos depoimentos gozam de fé pública e presunção de legitimidade, foram uníssonos em afirmar, sob o crivo do contraditório, que o apelante
apresentava sinais notórios de embriaguez, como forte odor etílico, fala arrastada e desorientação.

Some-se a isso a confissão extrajudicial do próprio réu, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica, e o depoimento da vítima Bruno Borges da Silva, que estava no mesmo veículo e confirmou
que "nós bebemos muito naquele dia".

Assim, mesmo que, por hipótese, se desconsiderasse o teste técnico, a condenação subsistiria com base no robusto e coeso acervo probatório amealhado, não havendo que se falar em prejuízo à defesa, o que atrai a incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Rejeito, pois, a preliminar.

2 – Do Mérito

2.1 – Da pretensão absolutória
– insuficiência de provas.

A insurgência absolutória também não merece guarida.

A
materialidade delitiva
está robustamente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência

(id
.
282996415, p. 20-26
),
pelo
Teste de Alcoolemia
(id.
282996416, p
.27), e de forma cabal, pelos
Laudos de Exame de Corpo e Delito
das vítimas, bem como
pelas provas testemunhais colhidas na instrução, tanto em sede policial quanto judicial.
Ressalta-se que, os
documentos periciais descrevem com precisão as lesões sofridas, destacando-se a gravidade daquelas infligidas à vítima Simone Gomes dos Santos Gonçalves, que sofreu perfuração de intestino, com inequívoco risco de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais
de trinta dias (
id.
282996416, p. 48-50), o que qualifica o delito, nos termos do § 2o do art. 303 do CTB.

A autoria, por sua vez, mostra-se
incontroversa
, sendo a culpa,
na modalidade
imprudência,
a vigia mestra da imputação.

O conjunto probatório é sólido, harmônico e convergente em apontar a conduta do réu como causa primária e determinante do sinistro
. As vítimas do veículo abalroado, Erli Gonçalves Primo e Simone Gomes dos Santos Gonçalves, relataram de forma consistente e verossímil que trafegavam em sua mão de direção quando o veículo do apelante, de forma abrupta e inesperada, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente.

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal, com a expertise e a imparcialidade que se espera de seus cargos, confirmaram a dinâmica do acidente com base nos vestígios materiais encontrados no local, corroborando a versão das vítimas.

Como bem assentado por este Sodalício no Enunciado Orientativo no 08
:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

A versão do apelante, apresentada somente em juízo, de que teria desviado de um buraco na pista, soa como mera e tardia tentativa de se eximir da responsabilidade penal. Tal alegação, além de não encontrar qualquer lastro probatório mínimo, contradiz frontalmente sua própria confissão na fase inquisitorial, quando, de forma mais espontânea, admitiu ter ingerido bebida
alcoólica e não se recordar do acidente por estar "bêbado". A credibilidade de tal justificativa é, portanto, nula.

A culpa do apelante é manifesta. Ao assumir a direção de um veículo automotor sem possuir habilitação – denotando imperícia presumida – e com a capacidade psicomotora comprovadamente alterada pela ingestão de álcool, o réu violou o mais elementar dever objetivo de cuidado imposto a todos os condutores (
arts
. 28 e 29 do CTB). A invasão da pista contrária foi o ato final de uma cadeia de imprudências que criou um risco proibido e intolerável, o qual se concretizou no nefasto resultado lesivo.

É cediço que no Direito Penal não se admite a compensação de culpas. Mesmo que houvesse um buraco na via
,
o que, repita-se, não foi provado, a conduta primária, determinante e preponderante para o acidente foi a do apelante, que se colocou em situação de não poder reagir adequadamente a qualquer imprevisto do trânsito.

Não há, portanto, que se falar em insuficiência probatória ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção do édito condenatório medida de imperiosa justiça.

2.3
–

Da causa de aumento – ausência de habilitação.

Superadas as teses absolutórias, passo à análise da dosimetria da pena, ponto em que a Defesa se
insurge especificamente contra a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Argumenta o apelante que a majorante, referente à ausência de Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, foi aplicada com base em prova não submetida ao crivo do contraditório, o que a tornaria imprestável para agravar sua situação jurídica.

A tese, contudo, não merece acolhida.

A sentença condenatória, em sua terceira fase dosimétrica, majorou a pena-base na fração mínima de 1/3 (um terço), fundamentando a incidência da referida causa de aumento na
"pesquisa no sistema SENATRAN-RENACH"
acostada aos autos
(id.
282996435
)
.

Com efeito, a análise do caderno processual revela a juntada do documento de 282996435, que consiste em consulta ao Registro Nacional de Condutores Habilitados, atestando, de forma inequívoca, que o
apelante JOSÉ JADSON DE JESUS não possuía registro de CNH à época dos fatos, nem em data posterior.

Trata-se de documento oficial, extraído de banco de dados público e gerido por órgão competente da Administração Pública, sendo, portanto, dotado de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea e suficiente para a comprovação da circunstância majorante.

A alegação de violação ao contraditório não se sustenta. No sistema do processo eletrônico, a juntada de um documento aos autos, por si só, já perfectibiliza a ciência às partes, que têm o dever processual de acompanhar a movimentação do feito. O referido documento foi carreado aos autos pelo
Ministério Público ainda na fase
pré
-processual, permanecendo à disposição da Defesa durante toda a instrução criminal.

Caberia à Defesa, caso entendesse pela falsidade ou imprestabilidade do documento, impugná-lo de forma específica e tempestiva, notadamente em sede de alegações finais, o que não ocorreu. O silêncio da parte diante da prova documental apresentada opera a preclusão do direito de questioná-la em sede recursal, mormente quando não se aponta qualquer vício concreto ou indício de fraude. O contraditório, neste caso, foi plenamente assegurado em sua modalidade diferida.

O magistrado sentenciante, portanto, agiu com o devido acerto. Ao compulsar os autos para proferir seu julgamento, deparou-se com
prova cabal e não impugnada de uma circunstância que, por expressa disposição legal, impõe o aumento da pena. Desconsiderá-la seria incorrer em erro de julgamento e em ofensa ao princípio da legalidade estrita.

Desta feita, estando devidamente comprovada nos autos a ausência de habilitação do apelante para conduzir veículo automotor, a manutenção da causa de aumento prevista no artigo 302, § 1o, inciso I, do CTB, aplicada na fração mínima legal, é medida que se impõe.

A dosimetria realizada pelo juízo
a quo
mostra-se, portanto, escorreita, proporcional e devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo neste particular.

2.4 -
Da
impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito

I
nusitado e infundado é o pleito defensivo de
não substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como se tal conversão dependesse da anuência do réu.

A
substituição prevista no art. 44 do Código Penal
constitui verdadeira
garantia legal
, sendo
poder-dever do julgador
aplicá-la quando satisfeitos os requisitos legais, como no presente caso.

Trata-se de medida de
política criminal moderna
, voltada à
desencarcerização
responsável
,
ressocialização
e
efetividade penal
, e não de um "direito de opção" por parte do condenado.

Como leciona Cezar Roberto Bitencourt, a substituição é "
medida de política criminal que objetiva evitar a imposição de penas privativas de liberdade de curta duração, que são reconhecidamente
criminógenas
".

Permitir que o condenado
"escolha"
o encarceramento em detrimento de medidas alternativas seria subverter por completo a lógica e a
ratio
legis
da norma, transformando um benefício legal em um ônus opcional. A decisão do juízo sentenciante foi, portanto, acertada e consentânea com os princípios da humanidade, proporcionalidade e individualização da pena.

A sentença, nesse aspecto, merece
integral confirmação
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ JADSON DE
JESUS
, e
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025